Tribunal: TJMT
Processo: 1029387-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029387-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELA RABITO DE OLIVEIRA - CPF: 356.231.768-95 (ADVOGADO), SOI CARLOS DE ARAUJO MOTTA - CPF: 247.251.960-53 (AGRAVANTE), MARCIA ANELI WOBETO MOTTA - CPF: 402.530.820-72 (AGRAVANTE), RICARDO WOBETO MOTTA - CPF: 029.871.661-50 (AGRAVANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES COOBRIGADOS - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1333349/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 26/11/2014 – DJe 02/02/2015)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOI CARLOS DE ARAUJO MOTTA e outros
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos no 1003618-07.2021.8.11.0037 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformados com a r. decisum, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Sustentam que a “Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Instituição Financeira Agravada em face dos Agravantes, sócios e avalistas da empresa em recuperação judicial CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, distribuída perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, autuada sob o n.o 8232-82.2015.8.11.0037’ (id. 194332178 - Pág. 5).

Asseveram que “o crédito discutido na ação executória, por ser anterior ao pedido de Recuperação Judicial, foi incluído na Relação de Credores apresentado pela devedora (DOC. 07) e dessa forma, tal crédito se sujeita aos efeitos do processo recuperacional, uma vez que restou demonstrado que o crédito que deu amparo para o ajuizamento da ação foi firmado entre a Instituição Financeira Agravada e a devedora principal, ora empresa em recuperação judicial, a qual os Agravantes figuram como sócio e avalista. Dito isto, os Agravantes informaram que em atendimento ao que dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005, TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES na data do pedido, ainda que não vencidos, se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial e dessa forma, não podem os Agravantes sofrerem expropriações de seus bens pessoais, quando a principal devedora, se encontra em recuperação judicial” (id. 194332178 - Pág. 5).

Afirmam que “o crédito perseguido se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, já que até o presente momento não há decisão do juízo recuperacional retirando-o da submissão do processo concursal, tendo em vista que esta questão deve ter debatida no Juízo da recuperação pelos meios próprios, e não por aqui, tem-se que a mora que sustenta a presente medida será novada com a homologação do plano, não se justificando a manutenção desta ação, devendo a mesma ser suspensa no momento e posteriormente extinta com base no inciso IV, do artigo 485, do CPC e no artigo 59 da Lei no 11.101/2005” (id. 194332178 - Pág. 6).

Ressaltam, ainda, que “a decisão agravada (DOC. 02), restará prejudicado a Ação de Recuperação Judicial da empresa CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, uma vez que os valores discutidos na Ação Executória comprometeria o fluxo de caixa dos Agravantes e ainda da devedora principal. Ademais, vale destacar que o crédito discutido foi utilizado integralmente nas atividades da empresa CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, e por ter sido utilizado e assumido pela empresa em recuperação judicial, este se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial. Assim, diante de ampla fundamentação, bem como do entendimento deste Tribunal que abaixo será explanado, nestes pontos a decisão agravada merece ser reformada, vez que restará demonstrado que após análise pormenorizada dos argumentos elucidados pelo Agravante, em observância aos ditames legais previstos na Lei Falimentar, operar-se-á a novação dos créditos arrolados nos autos recuperacionais” (id. 194332178 - Pág. 7).

Requerem, assim, a concessão do efeito perseguido.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, reconhecendo a extinção do feito, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (194831181 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, quedou-se inerte (id. 202038171 - Pág. 1).

Informações foram prestadas pelo Juízo de piso (id. 217751197 - Pág. 1/6).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata
-se de agravo por instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOI CARLOS DE ARAUJO MOTTA e outros
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos no 1003618-07.2021.8.11.0037 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pois, bem.

É de salientar que a exceção de pré-executividade se destina a hipóteses excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo ou falta de pressupostos processuais ou condições da ação.

No caso, os agravantes integraram a relação na condição de garantidor do débito.

Com efeito, a existência de plano de recuperação judicial em face do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução contra os garantidores de débito e sobre a novação da dívida.

Cumpre ressaltar, que a posição consolidada na jurisprudência é no sentido de que o deferimento do pedido de recuperação judicial não determina a suspensão da execução em relação aos coobrigados, nos termos do § 1o do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Da mesma forma, dispõe a referida Lei que não há prejuízos às garantias, diante do plano de recuperação:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Acerca da possibilidade de execução em face de garantidores, a posição do Superior Tribunal de Justiça está consolidada, por ocasião do julgamento do REsp. 1.333.349/SP, afetado à Segunda Seção da Corte Superior, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005\".2.
Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Órgão julgador: Segunda Seção. Julgado em: 26/11/2014. Dje: 02/02/2015).

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
– DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO
SOBRE O SALDO DA DÍVIDA NOVADA – COOBRIGADOS
AVALISTAS
QUE DEVEM RESPONDER INTEGRALMENTE PELA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na condição de
avalistas
, tanto os corréus da
execução
, quanto o excipiente, ora agravado, assumiram todas as obrigações da empresa em
recuperação

judicial
, de forma solidária e integral, o que, portanto, mantém hígida a
execução
, independentemente da novação de parte do crédito no feito recuperacional”. (N.U 1009149-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
– DEVEDOR ORIGINÁRIO EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO
AVALISTA
, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em
recuperação

judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, não há falar em suspensão da
execução
em relação aos
avalistas
da empresa em
recuperação

judicial”
. (N.U 1002166-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/08/2021)

Portanto, se impõe manter a decisão fustigada.

Por derradeiro, é de anotar que o Juízo da recuperação judicial indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da recuperação aos sócios, avalistas e fiadores, conforme id. 194336174 - Pág. 4. Senão, vejamos:

“ Inferido os pedidos formulados em relação aos sócios, avalistas e fiadores, porquanto a jurisprudência tem decidido pela possibilidade de cobrança dos coobrigados, apesar de a empresa estar em recuperação judicial e, assim, não há como impedir a realização de atos como protesto, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, etc em relação a estes, ficando apenas a empresa com a proteção”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas, se houver, pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024